Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-69.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-69.2021.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: EVANY VALVERDE DA TRINDADE

Advogado(s)
:
REGINA MARCIA VEIGA VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO REGULAR E COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coribe, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais ajuizada por Evany Valverde da Trindade. O Juízo a quo havia julgado procedente o pedido autoral, reconhecendo a inexistência de relação contratual e determinando a retirada da negativação, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelante alegou a regularidade do contrato de empréstimo consignado, anexando comprovantes de transferência do valor contratado à conta bancária de titularidade da autora e instrumento contratual assinado, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido e eficaz, afastando a alegação de inexistência de débito; e
(ii) estabelecer se a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre as partes, sendo o banco fornecedor de serviços e a autora consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

O ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o banco, o qual apresentou o contrato devidamente assinado, documento de identificação e comprovante de transferência bancária do valor contratado para a conta da autora, que é a mesma em que recebe benefício previdenciário.

A prova produzida demonstra a existência e a validade do negócio jurídico, inexistindo elementos robustos que evidenciem fraude ou vício de consentimento.

A ausência de apresentação, pela autora, de extrato bancário do período em questão fragiliza a tese de que os valores não teriam sido creditados, corroborando a regularidade da operação.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, diante da validade do contrato e da mora, configura exercício regular de direito por parte do banco, não caracterizando ato ilícito e afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJ/BA reafirma que, comprovada a contratação e inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em danos morais (TJ-BA, Apelação nº 8091139-78.2020.8.05.0001, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 16.06.2021; Apelação nº 8079970-94.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 29.08.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que comprova a contratação regular de empréstimo consignado, com apresentação de contrato assinado e comprovante de crédito na conta do consumidor, elide a alegação de inexistência de débito.

A inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, diante da inadimplência contratual regularmente constituída, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8091139-78.2020.8.05.0001, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 16.06.2021; TJ-BA, Apelação nº 8079970-94.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 29.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 0507680-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000125-69.2021.8.05.0068
,
orinda da comarca de Coribe,
em que figura como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e apelad
a

EVANY VALVERDE DA TRINDADE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA